Tribunal: STF
Processo: Rcl 55706
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wilson Batista Miclos Filho formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia não observou as decisões proferidas na Rcl 29.303 MC, ministro Edson Fachin, e na ADPF 347 MC, Ministro Marco Aurélio.



    Sustenta, em síntese, a ausência de realização da audiência de custódia após cumprimento do mandado de prisão preventiva. Postula, com esse fundamento, o reconhecimento da nulidade da prisão e a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Cumpre ressaltar, desde logo, que, no tocante à citada Rcl 29.303 MC, o Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não tenha sido integrada pela parte reclamante (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Em caso fronteiriço, o ministro Marco Aurélio negou seguimento à Rcl 45.917, nestes termos:



    2. A reclamação nº 29.303 foi ajuizada, em nome próprio, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Tribunal de Justiça local, visando a realização de audiências de custódia também em caso de custódia temporária, preventiva ou para cumprimento definitivo de pena. O Relator, ministro Luiz Edson Fachin, acolheu o pedido de liminar em 10 de dezembro de 2020, estendendo a eficácia da decisão, em 15 seguinte, aos demais Tribunais e Juízos.



    Apesar do assentado no precedente, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo, a viabilizar a formalização de medida voltada a arguir o descumprimento do pronunciamento judicial.



    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na Rcl 29.303 MC, torna-se inviável a utilização de referido julgado como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Ademais, o tema do relaxamento ou revogação da prisão não guarda estrita pertinência com o teor do pronunciamento formalizado por esta Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Esse também foi o entendimento adotado pela Primeira Turma ao apreciar a Rcl 46.381 AgR, ministra Rosa Weber:



    3. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    Assinalo, ainda, que o tema referente à realização de audiência de custódia nos casos de prisão preventiva não guarda estrita pertinência como o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado em decisões proferidas por ministros deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 30.510, ministro Gilmar Mendes; Rcl 33.007, ministra Rosa Weber; Rcl 35.243, ministra Cármen Lúcia):



    É que as razões invocadas neste instrumento reclamatório (necessidade de realizar-se audiência de custódia em casos de prisão temporária) revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADPF 347-MC/DF (que cuidou apenas de realização de audiência de custódia em casos de prisão em flagrante), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento plenário do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória. 



    (Rcl 37.864, ministro Celso de Mello)



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, descabe manejar a ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator